Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-82.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002114-82.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX OLIVEIRA LOPES - CPF: 033.220.341-78 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EZEQUIEL REIS DE SOUZA - CPF: 784.867.691-91 (APELANTE), RENATA ALMEIDA CAMPOS - CPF: 047.915.301-95 (APELANTE), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 799.688.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX OLIVEIRA LOPES - CPF: 033.220.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA E, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS POR EZEQUIEL REIS DE SOUZA E RENATA ALMEIDA CAMPOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINARES PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 381, III, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que deixou de analisar as preliminares arguidas nas alegações finais, referentes a nulidade da busca domiciliar, ausência do aviso de Miranda e quebra da cadeia de custódia, apesar de mencioná-las no relatório da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida se cinge à existência de nulidade absoluta decorrente da omissão do juízo de origem na análise das preliminares levantadas pela defesa, e à possibilidade de análise direta por este Tribunal, à luz do princípio da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 381, III, do CPP, exigem que toda sentença seja fundamentada, o que inclui a análise das preliminares suscitadas pelas partes. A omissão na análise de questões processuais de ordem pública constitui vício insanável, acarretando nulidade absoluta, conforme art. 564, III, "m", do CPP.

4. No caso, as preliminares referentes à busca domiciliar, ausência de aviso de Miranda e quebra da cadeia de custódia, apesar de mencionadas no relatório da sentença, não foram analisadas na fundamentação. Essa omissão impede o controle de legalidade pelo Tribunal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A apreciação direta dessas questões pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é imperativa a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, sanando o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, com análise fundamentada das preliminares arguidas pela defesa. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de análise das preliminares arguidas pela defesa na sentença configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 381, III, do CPP, acarretando nulidade absoluta.”
“2. A apreciação direta de questões preliminares omissas pela instância superior implica supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 564, III, "m".

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Criminal: 0001710-50.2018.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgamento em 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por
Ezequiel Reis de Souza e Renata Almeida Campos,
contra r. sentença anexada em ID. 206382866, a qual os condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33, da Lei 11.343/06
, à pena idêntica de
5 anos
de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de
500
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 206382894, a Defesa de
Ezequiel Reis de Souza
arguiu,
preliminarmente
, a nulidade do processo, sustentando a
nulidade da busca domiciliar
, realizada sem a autorização do morador e na ausência de mandado judicial; a ausência do
"Aviso de Miranda"
; a violação da
"Cadeia de Custódia"
. No
mérito,
pleiteou a
desclassificação da conduta
prevista no
art. 33 da Lei de Drogas
para aquela descrita no
art. 28 da mesma lei.

Subsidiariamente
, a aplicação da
causa especial de diminuição
de pena prevista para o
Tráfico Privilegiado
.

Por sua vez, a Defesa de
Renata Almeida Campos
, nas razões recursais anexadas sob o ID 206382895, arguiu
preliminarmente
a nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundadas suspeitas. No mérito, pleiteou a desclassificação da conduta prevista no
art. 33 da Lei de Drogas
para aquela descrita no
art. 28 da mesma lei.

Subsidiariamente
, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o
Tráfico Privilegiado
; por fim, requereu a
revogação da prisão domiciliar
e a intimação do patrono para
sustentação oral.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 206382906 o Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 218757194,

pelo
desprovimento
do apelo
, conforme sumário que segue transcrito.

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminares: 1) Alegada ilicitude da prova porque decorrente de busca domiciliar realizada sem que houvesse fundadas suspeitas. Inocorrência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta dos acusados. Monitoramento prévio por parte dos policiais. Ré Renata, após ser vista fazendo entrega de droga na residência do réu Ezequiel, foi abordada com entorpecente no veículo. Fundadas razões para o ingresso na residência. Caráter permanente do ilícito. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. 2) Alegada nulidade das provas obtidas a partir da entrevista informal com o réu Ezequiel no momento da abordagem policial. Ausência do denominado “Aviso de Miranda”. Inocorrência. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Precedentes do STJ. 3) Alegada nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia. Não ocorrência. Observância do quanto previsto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal pelos agentes estatais. Integralidade da prova levada ao bojo da persecução penal. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. M érito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação do tráfico de drogas para o tipo de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. A materialidade e a autoria do Narcotráfico ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. As circunstâncias da prisão não indicam que os réus seriam simples usuários de drogas. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da lei antitóxicos. Viabilidade. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Réus primários e portadores de bons antecedentes, ausência de prova da dedicação ao crime ou de participação em organização criminosa. 3) Pretendida revogação da prisão domiciliar da ré Renata Almeida Campos. Possibilidade. Inexistência dos requisitos de admissibilidade para segregação. Parecer pelo parcial provimento do recurso para que seja redimensionada a pena imposta aos apelantes, com revogação da prisão domiciliar imposta à ré Renata Almeida Campos, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na manhã do dia 06.05.2023, no estabelecimento comercial denominado
“Bar da Rê”,
localizado no Distrito de Currupira, Barra do Bugres/MT,
Renata Almeida Campos
e

Alex Oliveira Lopes
,
adquiriram, preparavam, vendiam, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo e entregavam a consumo, substância entorpecente, consistente em 03 unidades de cocaína em pino e 05 unidades de substância análoga à pasta base, sem autorização e em desacordo com autorização legal. (FATO 01)

Ainda, no fim da manhã do dia 06.05.2023, em residência particular, localizada na Av. Pau-Brasil, no 11.48, Barra do Bugres/MT,
Ezequiel Reis de Souza,
adquiriu e tinha em depósito substância entorpecente consistente em 01 unidade de substância análoga à cocaína e 01 unidade de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com autorização legal. (FATO 02)

Por fim, consta que no dia 06.05.2023,
Renata Almeida Campos,
Alex Oliveira Lopes
e Ezequiel Reis de Souza,
associaram-se em 03 pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes. (FATO 03).

Diante disso, eles foram denunciados como incursos nas sanções previstas no art. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/06, e após o fim da instrução processual
Renata Almeida Campos e Ezequiel Reis de Souza
foram condenados como autores do crime previsto
art. 33

da Lei no 11.343/06
,

à pena idêntica de
05 anos de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias multa.
Sendo ambos absolvidos da imputação contida no art. 35,
caput
,

da Lei no 11.343/06.

Ainda, a sentença
absolveu

Alex Oliveira Lopes

dos crimes previstos no

art.

33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/06.

Da sentença, insurgem-se os apelantes. Assim, passo a análise das teses recursais.

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA

De ofício
, entendo necessário
suscitar preliminar de nulidade
, tendo em vista que, ao analisar a sentença, constatei omissão quanto as preliminares arguidas pelas defesas, constituindo vício insanável e nulidade absoluta. Explico.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo
93, IX
, exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Esse dispositivo reflete a importância do direito à motivação das decisões judiciais como garantia de um Estado Democrático de Direito, permitindo o controle jurisdicional e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

No âmbito processual penal, o
art. 381, III, do CPP
reforça esse dever ao estabelecer que a sentença deve
conter os fundamentos de fato e de direito que sustentam as conclusões do magistrado
. A análise das preliminares arguidas pela defesa é, portanto, um
requisito indispensável
para a validade da sentença.

No caso dos autos, vê-se que foram arguidas, em sede de alegações finais, as preliminares de nulidade da busca domiciliar, ausência do aviso de Miranda e quebra da cadeia de custódia, os quais foram expressamente mencionadas no relatório da sentença, contudo, o juízo de origem não procedeu à análise dessas alegações em sua fundamentação.

Não passa despercebido que, em decisão de recebimento da denúncia (ID. 2063383190), a preliminar de
nulidade da busca domiciliar
foi afastada. Contudo, entendo que, em sede de sentença, considerando as alegações apresentadas pela defesa e as provas produzidas nos autos, incluindo a
acareação entre testemunhas
acerca das buscas realizadas, é necessária uma nova e aprofundada análise sobre o tema.

Vale ressaltar que as questões preliminares levantadas, além de serem de ordem pública,
são essenciais para verificar a regularidade do processo e a licitude das provas

que sustentam a condenação
. No entanto, a sentença recorrida se limitou a mencionar a existência das preliminares no relatório, sem analisá-las na fundamentação, o que configura violação aos artigos
93, IX, da Constituição Federal
e
381, III, do CPP
, além de prejudicar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, a ausência de análise das preliminares arguidas pela defesa
constitui vício insanável e nulidade absoluta
, nos termos do
art. 564, inciso III, alínea "m", do CPP
.

Ora, o magistrado
não
pode deixar de analisar questões processuais
suscitadas pelas partes
, especialmente quando
se trata
de nulidades que
podem impactar diretamente na validade do processo e das provas
.

A omissão na análise das preliminares inviabiliza o controle da legalidade da decisão pelo tribunal e
impede a apreciação adequada da matéria
, razão pela qual a
sentença deve ser anulada
, com
o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, analisando-se devidamente todas as questões levantadas pela defesa.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSCITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MÉRITO, PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IDÊNTICAS TESES PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS E NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DIRETO E IMEDIATO POR PARTE DESTA INSTÂNCIA AD QUEM – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO DE ORIGEM, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 1. As questões preliminares referentes à nulidade por quebra da imparcialidade do órgão julgador e por cerceamento de defesa supostamente ocorridos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, embora arguidas pela defesa em suas alegações finais em forma de memoriais escritos, não foram objeto de análise, ainda que sucintamente, por parte do juízo a quo na sentença, o que impede qualquer manifestação direta e imediata deste Tribunal ad quem a respeito das matérias, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Provimento jurisdicional monocrático anulado de ofício, com devolução dos autos ao juízo de origem, para a prolação de nova sentença, julgando-se prejudicado o presente recurso de apelação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001710-50.2018.8.11.0064, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por fim, destaco que, embora a defesa tenha reiterado as preliminares em sede recursal, cabe ressaltar que a
apreciação direta
por este tribunal implicaria em
supressão de instância
, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. A análise das questões deve ser realizada pelo juízo de origem,
garantindo que todas as etapas processuais sejam observadas e que o direito de defesa seja plenamente respeitado.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, declaro a
nulidade da sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença, com a devida análise aprofundada das preliminares arguidas pela defesa em suas alegações finais.

Em razão dessa declaração,
julgo prejudicados os recursos de apelação criminal
interpostos por
Ezequiel Reis de Souza
e
Renata Almeida Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025